Tribunal: TJMT
Processo: 1000862-42.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000862-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), MARJORIE LUZ DE ANDRADE SILVA - CPF: 275.149.271-15 (APELADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
— AÇÃO
DE

COBRANÇA
—
APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ­— FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA DE ESCOLA ESTADUAL
—
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ­—
AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA

—
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO
.

Os servidores vigilantes da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso, submetidos ao regime estatutário, não fazem jus ao adicional de periculosidade, ante a ausência de norma regulamentadora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de

recurso de

a
pelação
c
ível

interpost
o

pelo Estado de Mato Grosso
contra a r. sentença proferida pel
o
Ju
ízo d
a
1
o
Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT
,
que, nos au
tos d
a
Ação
de
Cobrança de Verba Trabalhista

n
o

1000862-42.2023.8.11.0041
,
julgou
procedente

a pretensão
inicial
, nos seguintes termos:

“
(...)
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para:

a)
condenar
o requerido a implantar,
no prazo de 30 (trinta) dias
, em favor do requerente, o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base e manter o referido pagamento enquanto no exercício da função de vigilante
;

b)
condenar
o requerido ao pagamento do adicional de periculosidade à base de 30% (trinta por cento) sobre o subsídio do cargo efetivo do autor, com exercício comprovado na função de vigilante, referente aos 05 (cinco) anos anteriores, e não prescritos, até a data da distribuição da ação, atualizado pelo IPCA-E a partir da data que deveria ter sido adimplido e acrescido de juros de mora pelo art. 1o F da Lei 9494/97, desde a citação, e, após a edição da EC 113/2021 (09/12/2021), com a redação do art. 117, § 3o, aplicando-se a TAXA SELIC.

Por consequência, declara-se extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Condeno o Estado requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais em patamar a ser arbitrado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, combinado com art. 85, § 4o, II, ambos do CPC.

Decisão sujeita ao reexame necessário por força do disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.
(...)”.

O Apelante argumenta que a Constituição Federal, em seu artigo 39, § 3o, não estendeu aos servidores públicos o direito ao adicional de periculosidade, previsto para trabalhadores em geral no art. 7o, inciso XXII. Entretanto, a legislação infraconstitucional pode prever tal adicional, desde que não suprima direitos constitucionais. Além disso, o artigo 7o, inciso XXXI, da Constituição estabelece que o adicional de periculosidade é devido na forma da lei.

Pontua que, no âmbito estadual, o adicional de periculosidade é previsto no artigo 87 da LC Estadual no 04/90, mas necessita de regulamentação para produzir efeitos, o que não ocorreu até a presente data. Assim, não há direito do apelado em receber o adicional, sob pena de violação ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição. Além disso, a regulamentação de diplomas normativos pelo Poder Judiciário violaria o poder regulamentar do Legislativo e Executivo, ferindo o princípio da separação de poderes.

Cita a Súmula Vinculante 37 do STF, que impede o Judiciário de aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. As normas do Ministério do Trabalho sobre adicional de periculosidade não se aplicam a servidores públicos estatutários, que possuem regime jurídico próprio.

Alega que a função de vigia, conforme o art. 7o, inciso II, alínea “d”, da Lei Complementar Estadual no 50/98, consiste na guarda do imóvel, sem utilização de arma de fogo, e não exige curso de formação, apenas certificado de conclusão de ensino fundamental. O vigia realiza atividades de fiscalização dos locais, priorizando a proteção do patrimônio, sem profissão regulamentada ou cursos específicos.

Pontua que
a parte

apelad
a
exerce apenas a função de vigia, cuja finalidade é visualizar a área interna e externa das escolas e comunicar riscos ao diretor.

Assevera que, mesmo na hipótese de considerar o direito ao adicional de periculosidade, deve-se observar a vedação contida no art. 37, XIV, da Constituição, que proíbe utilizar uma vantagem como base de cálculo de outra. O adicional de periculosidade é de natureza indenizatória, não se incorporando aos subsídios e não podendo servir como base de cálculo para outras vantagens pecuniárias.

Por fim, requer que seja julgado procedente o recurso, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A parte
apelad
a

apresentou
c
o
ntrarrazões
(Id.
191444939
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Intimada, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (Id.
200974176
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de apelação cível
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Verba Trabalhista no 1000862-42.2023.8.11.0041, julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para:

a)
condenar
o requerido a implantar,
no prazo de 30 (trinta) dias
, em favor do requerente, o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base e manter o referido pagamento enquanto no exercício da função de vigilante;

b)
condenar
o requerido ao pagamento do adicional de periculosidade à base de 30% (trinta por cento) sobre o subsídio do cargo efetivo do autor, com exercício comprovado na função de vigilante, referente aos 05 (cinco) anos anteriores, e não prescritos, até a data da distribuição da ação, atualizado pelo IPCA-E a partir da data que deveria ter sido adimplido e acrescido de juros de mora pelo art. 1o F da Lei 9494/97, desde a citação, e, após a edição da EC 113/2021 (09/12/2021), com a redação do art. 117, § 3o, aplicando-se a TAXA SELIC.

Por consequência, declara-se extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Condeno o Estado requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais em patamar a ser arbitrado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, combinado com art. 85, § 4o, II, ambos do CPC.

Decisão sujeita ao reexame necessário por força do disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil. (...)”.

Nos autos de origem, verifica-se que a parte apelada, servidor
a
efetiv
a
do Estado
de Mato Grosso
desde 21.01.2000, exercendo a função de apoio administrativo educacional, especificamente na função de vigilante, ajuizou ação de cobrança de verba trabalhista (adicional de periculosidade). O objetivo é o reconhecimento e implementação do adicional de periculosidade em seu vencimento, na alíquota de 30%, além do pagamento retroativo referente aos últimos cinco anos, conforme a Portaria no 1.885/2013
do Ministério do Trabalho e Emprego.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em saber se a
parte
apelad
a
, servidor
a
ocupante de cargo efetivo na rede estadual de ensino, na função de vigilante, é devido o adicional de periculosidade.

A Lei do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, estabelece:

Art. 87
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais
insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou
com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

§ 1o O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.
negritei

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, que
“dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica”
, ao descrever as atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional, definiu como especialidades os perfis de nutrição escolar, manutenção de infraestrutura, transporte, vigilância e segurança.

Art. 7o São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

[...]

II – Apoio Administrativo Educacional:

a) Nutrição Escolar, cujas principais atividades são: preparar os alimentos que compõem a merenda, manter a limpeza e a organização do local, dos materiais e dos equipamentos necessários ao refeitório e a cozinha, manter a higiene, a organização e o controle dos insumos utilizados na preparação da merenda e das demais refeições;

b) Manutenção de
Infra-estrutura
, cujas principais atividades são: limpeza e higienização das unidades escolares, execução de pequenos reparos elétricos, hidráulicos, sanitários e de alvenaria, execução da limpeza das áreas externas incluindo serviços de jardinagem;

c) Transporte, cujas principais atividades são: conduzir os veículos pertencentes à Secretaria de Estado de Educação de acordo com as disposições contidas no Código Nacional de Trânsito, manter os veículos sob sua responsabilidade em condições adequadas de uso e, detectar, registrar e relatar ao superior hierárquico todos os eventos mecânicos, elétricos e de funilaria anormais que ocorram com o veículo durante o uso;

d)
Vigilância, cujas principais atividades são:

fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público;

e) Segurança, cujas principais atividades são: prevenir os alunos e os profissionais da educação de possíveis situações perigosas dentro das unidades escolares; controlar a entrada e saída de pessoas junto às unidades escolares e a SEDUC; detectar, registrar e relatar à direção da unidade escolar e/ou à chefia imediata, possível situações de riscos à integridade física das pessoas e a integridades dos bens públicos sob sua responsabilidade.

Não obstante, no âmbito do Estado de Mato Grosso, não existe a regulamentação acerca do adicional de periculosidade aos ocupantes de cargo da carreira dos Profissionais da Educação Básica.

Assim, na hipótese de ausência de regulamentação do adicional de periculosidade, bem como das atividades que fazem jus, não é juridicamente admissível o pagamento do referido adicional aos servidores submetidos ao regime estatutário.
Nesse sentido:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — VIGILANTE — SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO — REDE ESTADUAL DE ENSINO ­— REGIME ESTATUTÁRIO — IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE — AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ­— RECURSO PROVIDO.

Os servidores vigilantes da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso, submetidos ao regime estatutário, não fazem jus ao adicional de periculosidade, ante a ausência de norma regulamentadora. Logo, incabível a aplicação da Norma Regulamentadora no 16, aprovada pela Portaria no Ministério do Trabalho e Emprego no 1.885, de 2 de dezembro de 2013, que regulamenta as atividades e operações perigosas, visto que o servidor não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

(N.U 1023396-97.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA DE ESCOLA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO DE VIDA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 87, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 – ADICIONAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O adicional de periculosidade só é devido aos servidores que trabalham com habitualidade em atividade com risco de vida, conforme disposição do artigo 87 da Lei Complementar Estadual n° 04/90. Não havendo demonstração que as atividades habituais do servidor possuem risco de vida, incabível o adicional de periculosidade. (N.U 1000020-47.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)

Em questão similar, já decidiram as Cortes Superiores:

[...] O Tribunal de origem, ao apreciar a presente controvérsia, não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que
é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

[...]

Nessa mesma linha de entendimento, são os seguintes julgados:
ARE 999.835, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 13/10/2016; ARE 973.212, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
de 3/6/2016; ARE 827.297, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 14/10/2015 e ARE 802.616, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 12/5/2014. [...]. (STF, decisão monocrática, ARE 1013010/PB, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de dezembro de 2016 - negritei).

[...]
O pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer
. [...]. (STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
920506/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2016
- negritei
).

Não bastasse isso, incabível a aplicação da Norma Regulamentadora no 16, aprovada pela Portaria no Ministério do Trabalho e Emprego no 1.885, de 2 de dezembro de 2013, que regulamenta as atividades e operações perigosas, em razão de omissão de lei local, visto que o apelado não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

[...] A Corte de origem estabeleceu que é ‘indevida também, a aplicação analógica da Norma Regulamentadora no 15, anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego, já que na hipótese em tela, diz respeito a vínculo estatutário entre as partes e não a vínculo trabalhista’. Dessa maneira, como a fundamentação supra é apta, por si só, para manter o decisum combatido [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1690004/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2017).

Dessa forma, ausente norma regulamentadora que pudesse autorizar a percepção do adicional de periculosidade, a improcedência do pedido
inicia
l
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto
, para julgar improcedente o pedido inicia
l
e, de consequência, inverter os ônus
da
sucumbência, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024